Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718828-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO VIEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 545/STJ E 630/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Depoimentos judiciais harmônicos dos policiais condutores do flagrante, no sentido de que o apelante estava com 149 porções de crack, divididas e embaladas individualmente, e a análise das demais circunstâncias da apreensão mostram-se suficientes para fundamentar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, afastando-se, por conseguinte, a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas. 2. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula n. 630-STJ). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea deveria ter sido reconhecida no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Em nenhum momento o réu confessou que a droga se destinava à comercialização, mas informou que todas as porções eram para seu próprio consumo, não havendo que se falar em reconhecimento de elementar, porquanto, embora ele tenha dito que as drogas eram dele, negou a destinação ilícita, e, portanto, não confessou o crime de tráfico. Assim, diante dos fundamentos acima registrados, mostra-se inviável o reconhecimento da confissão espontânea” (ID 37895944). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A confissão espontânea exige que o acusado reconheça a prática da traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade do entorpecente para uso próprio (art. 65, III, d, do Código Penal)" (AgRg no HC 566.527/MS, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido: AgRg no HC 711.218/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 29/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027